Tribunal: TJBA
Processo: 8000136-34.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000136-34.2021.8.05.0057 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA RIBEIRO DA CRUZ DOREA Advogado(s): JESSICA NAIARA DOS SANTOS RIBEIRO APELADO: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. VALIDADE DO VÍNCULO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONAIS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FÉRIAS EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Maria Ribeiro da Cruz Dórea contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Município de Heliópolis, na qual pleiteia o pagamento de férias (simples, proporcionais e em dobro) acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, em razão do exercício de cargo comissionado entre 10/01/2013 e 30/11/2020, sem o adimplemento das verbas remuneratórias correspondentes . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o vínculo jurídico-administrativo decorrente de cargo em comissão é válido à luz do art. 37, II e V, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se a ocupante de cargo comissionado faz jus ao recebimento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, bem como se é cabível o pagamento em dobro das férias não gozadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cargo de Assistente Escolar I possui previsão na Lei Municipal nº 289/2008, sendo de livre nomeação e exoneração, o que demonstra a regularidade da investidura e afasta a nulidade do vínculo jurídico-administrativo. 4. A existência de lei formal instituidora do cargo público atende ao requisito constitucional, tornando inaplicável a Súmula nº 363 do TST, restrita a contratações irregulares sem respaldo legal. 5. A Constituição Federal assegura, nos arts. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, §3º, o direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional aos servidores públicos, inclusive ocupantes de cargos em comissão. 6. A jurisprudência do STF reconhece a extensão desses direitos aos servidores comissionados, por se tratarem de garantias de natureza constitucional. 7. Incumbe ao ente público comprovar o pagamento das verbas remuneratórias, nos termos do art. 373, II, do CPC, não tendo o Município se desincumbido desse ônus. 8. A ausência de prova do adimplemento implica o reconhecimento do débito, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. 9. O pagamento em dobro das férias é indevido, por ausência de previsão legal no regime jurídico-administrativo e inaplicabilidade das normas celetistas, em respeito ao princípio da legalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O servidor público ocupante de cargo em comissão regularmente instituído por lei possui vínculo jurídico-administrativo válido. 2. Os ocupantes de cargos comissionados têm direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço, nos termos dos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, §3º, da Constituição Federal. 3. Compete à Administração Pública comprovar o pagamento das verbas remuneratórias, conforme o art. 373, II, do CPC. 4. É indevido o pagamento em dobro das férias no regime jurídico-administrativo por ausência de previsão legal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II e V; 39, §3º; CPC, art. 373, II; Lei Municipal nº 289/2008. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 570.908/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, AgR no ARE 892004/RR, Rel. Min. Rosa Weber. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000136-34.2021.8.05.0057, em que figuram como Apelante MARIA RIBEIRO DA CRUZ DOREA e Apelado MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS. Acordam os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para afastar a nulidade do vínculo jurídico-administrativo, reconhecendo a validade da nomeação da apelante ao cargo comissionado previsto na Lei Municipal nº 289/2008 e para condenar o MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS ao pagamento, em favor da apelante, das férias simples e proporcionais acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário relativo ao período laborado, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, de 2026. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (07)